Tribunal: TJPA
Processo: 0842191-06.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10237 - Readaptação
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842191-06.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO CARMO BRITO GOMES PARANHOS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO CARMO BRITO GOMES PARANHOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 17823360) proferida por este Relator, por meio da qual conheci dos recursos e os neguei provimento, nos autos da Ação de Cobrança.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que não foi apreciado

a tese quanto à violação da coisa julgada (matéria não sujeita à preclusão), além de reiterar os argumentos apresentados em sua apelação onde alega que o retorno da Apelada ao cargo de Oficial de Justiça deve produzir efeitos somente a contar de 02/12/2015, já que, o acórdão não possui efeitos retroativos.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento deste agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18994182).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Quanto a violação à coisa julgada já consumada nos autos do citado Mandado de Segurança. O mandado de segurança foi ajuizado em 16/05/2014, interrompendo e suspendendo, portanto, o prazo prescricional. Somente após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 22/07/2016, o prazo prescricional voltou a fluir, sendo que a ação de cobrança foi ajuizada em 28/06/2018. Portanto, a autora faz jus ao recebimento das parcelas referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento do writ.

Cita-se o seguinte julgado:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUANTO À PRETENSÃO REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR NO PERCENTUAL DE 10% A 50% - ART. 33 LEI Nº 7.442/10, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE DADA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321 DO CPC. DIREITO DA PARTE E NÃO FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO DEVOLVIDO PARA PROSSEGUIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora. 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 12.12.2022 a 19.12.2022. Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(12298782, 12298782, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-12, Publicado em 2023-01-10)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/08/2024